Tribunal: TJSP
Processo: 1007223-65.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a quo,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a quo, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária. Diante da perda de objeto da prova pretendida, ademais, não há que se falar na necessidade de produção de imagens de terminais bancários onde ocorreram as transações impugnadas. – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO. Apesar de a relação estabelecida entre as partes ser de consumo, não é caso de se aplicar a inversão do ônus da prova, por não satisfação de seus requisitos. A demora em noticiar o furto sofrido (aproximadamente oito dias) e a ausência de demonstração da comunicação ao apelado do ocorrido, aliadas à admissão do apelante de que a senha poderia estar junto do cartão bancário, resultam na falta de verossimilhança das assertivas iniciais. – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Diante da prova documental apresentada, forçoso o reconhecimento de que estão ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do apelado, uma vez que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. – RECURSO DESPROVIDO.